Tribunal: TJDFT
Processo: 0706813-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NÃO EFETIVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS MULTAS E TRIBUTOS. COMUNICADO DE VENDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal. Em seus embargos, o autor afirma contradição no julgado na medida em que reconhece a responsabilidade solidária do proprietário do veículo pelo pagamento dos tributos e, ao mesmo tempo, determina que réu restitua ao autor o valor pago do IPVA 2019. Afirma que se o réu é responsável pela restituição do imposto, não há que se falar em sua responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Já nos embargos do Distrito Federal, o embargante alega que não ficou esclarecido se a multa incidente sobre o veículo continua sob a responsabilidade de pagamento do autor até a data de prolação do acórdão. Afirma que o registro de transferência da motocicleta seja feito a partir de 2024, para evitar risco de o fisco deixar de cobrar as multas e Impostos.
2. Embargos tempestivos (ID 57021293 e ID 57022367). Contrarrazões apresentadas pelo autor (ID 57738835).
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
4. Em relação aos embargos opostos pelo autor, restou consignado no acórdão que o réu adquiriu a moto Comet 250 do autor em outubro de 2016 e não transferiu a propriedade para o seu nome. Logo, considerando que a propriedade de bens móveis se transfere com a tradição (art. 1.267 do Código Civil), o réu deve pagar os débitos incidente sobre o veículo a partir desse momento. Dessa forma, uma vez evidenciado que o autor efetuou o pagamento do IPVA 2019, cuja a propriedade da motocicleta já pertencia ao réu, o autor terá o direito de reaver a quantia paga, nos termos consignados em acórdão.
5. Tal fato, entretanto, não impede o reconhecimento da responsabilidade solidária do pagamento do tributo. Isso porque trata-se de relação jurídica entre o fisco e o sujeito passivo da obrigação tributária. Em sendo assim, uma vez que o autor, na qualidade de antigo proprietário da moto, não cumpriu com sua responsabilidade legal de encaminhar ao órgão de trânsito cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, atraiu para si a responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Em outras palavras, o Distrito Federal poderá cobrar o imposto tanto do antigo como do novo proprietário da moto. Ressalta-se que o autor poderá ajuizar ação regressiva contra o réu, caso pague outros débitos incidentes sob o veículo a partir de outubro de 2016.
6. Em relação aos embargos do Distrito Federal, o item 5 do acórdão também consignou que a que a responsabilidade solidária incide não só sobre os tributos, como também sobre os débitos de infrações, não havendo que se falar em omissão.
7. No mais, vale ressaltar que em nenhum momento o acórdão determinou a transferência de propriedade da motocicleta, mas tão somente a anotação de venda. Ademais, conforme já informado, a anotação deve ser realizada a partir da tradição, pois a partir dessa data o réu se tornou proprietário do bem.
8. Portanto, não se configura os vícios alegados, pretendendo . Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.